Tribunal: TJBA
Processo: 8012700-65.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012700-65.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAMILE GOMES VARGAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR registrado(a) civilmente como ARMENIO SIMOES PINTO DE CARVALHO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: AIR CANADA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA CHRISTINA SCHNAPP, EDUARDO VITAL CHAVES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por JAMILE GOMES VARGAS e MARIA LUIZA VARGAS PINTO DE CARVALHO e por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Repetição do Indébito ajuizada contra COMPANHIA AÉREA AIR CANADA, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., diante do cancelamento indevido de passagem aérea de menor de idade, adquirido com cartão American Express, gerando cobrança indevida e transtornos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos morais e à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente.

Questão em discussão

Discute-se a legitimidade passiva das rés, a existência de falha na prestação de serviços e a consequente responsabilidade solidária, bem como a adequação do valor da indenização por danos morais, a ocorrência de perda do tempo útil e o percentual dos honorários advocatícios.

Razões de decidir

A responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores na cadeia de consumo está prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A prova dos autos demonstra que houve falha na autorização e no processamento da compra das passagens, gerando cobrança indevida e cancelamento injustificado da passagem aérea.

A repetição do indébito é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em consonância com a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS).

A situação vivenciada pelas autoras extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral significativo, especialmente diante da exposição da menor em país estrangeiro e da insegurança vivenciada.

Majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 para cada autora, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Reconhecimento de que a perda do tempo útil integra os danos morais, não ensejando indenização autônoma.

Diante da complexidade da causa, da atuação em grau recursal e do êxito parcial, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivo e tese

Recursos conhecidos. Recurso do Banco Bradesco Cartões S.A. desprovido. Recurso das autoras provido em parte para majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

– A responsabilidade solidária na cadeia de consumo alcança todos os fornecedores que contribuíram para a falha na prestação de serviço, inclusive administradoras de cartão e bancos.

– A cobrança indevida enseja repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de demonstração de má-fé, desde que configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

– A exposição de adolescente em situação de risco em país estrangeiro, em decorrência de falha de prestadores de serviços, configura dano moral significativo, a justificar indenização compatível com a gravidade do caso.

– A indenização por perda do tempo útil pode ser compreendida no montante fixado a título de danos morais, não exigindo condenação autônoma.

– É cabível a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em virtude do trabalho adicional e do êxito obtido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, 25, §1º, e 42, parágrafo único; CC, art. 205; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 676.608/RS; Súmula 412/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Simultâneas

de n.º
8012700-65.2022.8.05.0039
, em que
são
Apelante
s e Apelados, reciprocamente,

JAMILE GOMES VARGAS
e OUTRA
e
BANCO BRADESCO CARTOES S/A
.

Acordam
os
Desembargadores integrantes
da Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Apelo
do Réu e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo das Autoras
, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA